Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO DA SILVA DE HOLANDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, na parte em que manteve sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública (download – p. 498-512). Discorre o impetrante sobre a pandemia pelo COVID-19, sobre os casos de contaminação, menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o art. 4o, inciso I, alíneas “a” (pessoas responsáveis por crianças até 12 anos) e “b” (estabelecimento prisional com capacidade superior à capacidade), a ADPF 347 e diz que os presídios não oferecem as mínimas condições sanitárias aos detentos. Afirma que o paciente é pai de 6 crianças menores de 12 anos e a mãe das crianças também encontra-se recolhida no Presídio Feminino do Distrito Federal. Menciona o art. 318 do Código de Processo Penal e diz que é imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos e responsável pelos cuidados de filhos até 12 anos de idade. Destaca outras medidas cautelares, afirma que a prisão cautelar é excepcional, o paciente possui domicílio no distrito da culpa e não oferece risco à ordem pública. Assim, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão da ordem (ID 16047124). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença, com a alegação de que a prisão é excepcional, ele possui residência fixa no distrito da culpa, podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou substituída a prisão cautelar por domiciliar, pois ele é responsável por crianças abaixo de 12 anos, bem como requer a avaliação da prisão em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus. Impende destacar, inicialmente, que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus nesta Relatoria em favor do paciente (HC 0706162-71.2018.8.07.000), em que foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, cuja ordem foi denegada. Confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Diante da quantidade de droga apreendida, dos valores em espécie encontrados, das denúncias anônimas que apontavam o paciente e sua esposa como pessoas que usavam a residência para realizar o tráfico de drogas, bem assim em face da condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o cometimento deste crime, outra não é se não a conclusão de sua possível dedicação à atividade criminosa, de maneira que correta sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva. 2. Uma vez demonstrado que há nos autos elementos que autorizam a manutenção da custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Agrava a situação jurídica do paciente o fato de ser reincidente específico. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1097141, 07061627120188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no PJe: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, limito a apreciação do presente habeas corpus aos pedidos de substituição por prisão domiciliar e em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus. Em relação à ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no 347, cumpre salientar que o Ministro Marco Aurélio determinou uma série de medidas a serem melhor examinadas. Do mesmo modo, a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; O impetrante destacou especificamente o art. 4o, inciso I, alíneas “a” (pessoas responsáveis por crianças até 12 anos) e “b” (estabelecimento prisional com capacidade superior à capacidade), entretanto, verifica-se, que ele não se incumbiu de demonstrar que a situação da paciente se subsuma às hipóteses acima previstas, pois não há prova de que o paciente seja responsável por crianças de até 12 anos, bem como não há demonstração de que o presídio em que se encontra segregado não possua equipe de saúde lotada no local, que esteja sob ordem de interdição ou que possua instalações que favoreçam a propagação do vírus. Do mesmo modo, por não ter sido demonstrado que ele é a única pessoa responsável por suas seis filhas, não há como lhe ser concedida a prisão domiciliar. De acordo com o art. 318 do Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Observa-se que, de acordo com o parágrafo único, deve haver prova idônea do que se exige, o que não ocorre nos autos. Confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO "JOGO DO BICHO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 6. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 9. Habeas corpus denegado (HC 492.141/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019) – negritos nossos. A mesma exigência de comprovação se faz em relação aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade. Consoante se verifica da sentença, a mãe das crianças, Lucélia Brandão de Souza, também foi condenada por tráfico de drogas, em regime inicial fechado, pois é reincidente, porém a sentença lhe concedeu o direito de permanecer em prisão domiciliar, a qual foi concedida por meio de habeas corpus impetrado nesta relatoria, em razão dos seus filhos, não havendo notícias de que tenha sido presa (HC 0704960-59.2018.8.07.0000). Assim, não há demonstração de que a mãe ou outra pessoa da família não possa cuidar das crianças e somente o paciente seja responsável por seus cuidados, inexistindo motivo para a substituição da segregação preventiva por domiciliar. Quanto à alegação de que o paciente possui residência no distrito da culpa, essa alegação não se mostra suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão cautelar, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Do mesmo modo, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta das condutas, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema, consoante analisado no habeas corpus anteriormente impetrado. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos.